Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713328-97.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERSON DE SOUZA CASTELLO APELADO: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ MANOEL DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal, suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 55051136. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora